Tribunal: TJPA
Processo: 0024073-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024073-25.2012.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, LUIZA RENATA PINTO BENTES

APELADO: MARTA LILIAN MONTEIRO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ INESPERADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e LUIZA RENATA PINTO BENTES contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, em razão de suposto erro médico cometido em procedimento de laqueadura tubária realizado na autora, MARTA LÍLIAN MONTEIRO CARNEIRO, que resultou em gravidez indesejada.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização da perícia médica previamente deferida, essencial para a apuração da alegada falha médica.

3. Questiona-se ainda a legitimidade passiva do hospital e a comprovação da negligência médica.

III.
Razões de decidir

4. Constatado que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, sendo imprescindível a prova pericial para o correto deslinde do feito.

5. O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).
6. Precedentes do STJ estabelecem que a não realização de perícia médica em casos de erro médico pode ensejar a nulidade da sentença por falta de suporte probatório adequado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da perícia médica.

8. Tese de julgamento: "Nos casos de alegação de erro médico, a perícia técnica é essencial para a verificação da ocorrência de falha profissional e nexo de causalidade, sendo nula a sentença que julga a lide sem essa prova quando requerida e deferida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 355.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2062249/TO, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024073-25.2012.8.14.0301

APELANTES: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA e LUIZA RENATA PINTO BENTES

APELADA: MARTA LILIAN MONTEIRO CARNEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e LUIZA RENATA PINTO BENTES contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação nº 0024073-25.2012.8.14.0301, movida por MARTA LÍLIAN MONTEIRO CARNEIRO.

Narram os autos de origem que MARTA LILIAN MONTEIRO CARNEIRO ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em desfavor de HOSPITAL LAIR MAIA e LUIZA RENATA PINTO BENTES.

Alega a autora que na data de em 09/10/2011 deu a luz à sua segunda filha e, por não mais desejar ter outros filhos, submeteu-se ao procedimento de Laqueadura Tubária/Trompas realizada pela médica ré LUIZA RENATA PINTO BENTES, nas dependências do HOSPITAL LAIR MAIA.

Salienta que a parte autora realizou todo o seu pré-natal no HOSPITAL LAIR MAIA, sob os cuidados da referida médica, de modo que tinha pleno conhecimento do seu estado clínico, a qual informou à autora que o procedimento cirúrgico fora um sucesso e que “estranhamente” a autora só teria uma trompa.

Aduz que a médica informou que havia procurado a segunda trompa, mas não a encontrou, afirmando para a autora que não teria mais filhos.

Assevera que após 04 (quatro) meses da realização do procedimento cirúrgico, a autora teve a confirmação que estava grávida novamente.

Afirma que a sua segunda gravidez foi de risco, pois apresentou pressão alta, sofrendo risco de aborto ou de nascimento prematura.

Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita; a tutela antecipada para determinar que os réus efetuem o pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal para custear a gestação e pós gestação, bem como o custeio de todo pré-natal e tratamento médico-hospitalar.

No mérito, requer que a parte ré seja condenada ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (oitocentos mil reais) a título de danos morais e materiais; ao pagamento de pensão mensal no importe de 02 (dois) salários mínimos até o nascituro completar a maioridade civil; ao custeio e assunção da responsabilidade por toda e qualquer necessidade médico-hospitalar que o nascituro vier a ter até completar a maioridade civil; o reembolso dos valores pagos para a realização da cirurgia de laqueadura, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 16/26.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita e concedida a antecipação de tutela determinando o pagamento de (01) salário mínimo mensal até o julgamento do mérito; o custeio do pré-natal e tratamento médico, incluindo o parto assim como todo e qualquer tratamento que o recém-nascido venha precisar até o julgamento do mérito (fls. 27/30).

A parte ré Luiza Renata Pinto Bentes apresentou contestação (fls. 88/111) arguindo a preliminar de inépcia da inicial e carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, aduz que procedeu à laqueadura tubária, amarrando, seccionando e cauterizando o coto tubário encontrado (técnica de Pomeroy), sendo que não encontrou o outro, tendo procurado exaustivamente a outra trompa e outro ovário, os quais não estavam nos locais em que deveriam estar, o que configura uma má formação congênita.

Salienta que a anormalidade anatômica da autora foi fato contribuinte para o resultado indesejado (gravidez) após a laqueadura realizada, bem como que a gestação após a laqueadura é mais ocorrente durante o primeiro ano de sua realização.

Assevera que o tipo de malformação que a autora possui (útero bicorno) torna rara a eficácia do procedimento de laqueadura.

Afirma que a técnica aplicada (Pomeroy) tem um índice de eficácia mais alto que o da laqueadura em geral, sendo que mesmo assim a autora engravidou, não podendo a ré ser responsabilizada.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A contestação veio acompanhada dos documentos de fls. 112/146.

A parte ré HOSPITAL LAIR MAIA apresentou contestação (fls. 149/174) arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não possui qualquer controle sobre a técnica a ser utilizada, muito menos sobre o resultado dos procedimentos.

Salienta que a médica buscou oferecer todo o tratamento disponível à autora, não podendo ser responsabilizada pelo resultado diverso do esperado pela promovente, sendo que a medicina não é atividade de resultado e sim de meio.

Afirma que o ônus de provar o suposto erro médico é da parte autora, sendo insuficiente a simples narrativa de fatos, além do erro médico só gerar dever de indenizar quando devidamente demonstrado a negligência e a imperícia.

Assevera que não possui responsabilidade, bem como a inexistência de nexo de causalidade, de modo que não há dano moral e material a ser indenizado.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A contestação veio acompanhada dos documentos de fls. 175/189.

A parte autora apresentou réplica à contestação (fls. 192/201).

Foram realizados diversos depósitos nos autos em cumprimento à tutela antecipada anteriormente deferida.

Na audiência preliminar, o feito foi saneado e foram afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva, carência da ação e inépcia da inicial, bem como foi determinada a realização de perícia (fls. 299/300).

Foram nomeados cerca de 06 (seis) peritos, contudo não foi realizada a perícia médica.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

III. Dispositivo

DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência, salvo as astreintes, anteriormente deferida, para condenar as rés HOSPITAL LAIR MAIA e LUIZA RENATA PINTO BENTES, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (meio por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (súmula nº 54 do STJ).

Ademais, condeno as rés HOSPITAL LAIR MAIA e LUIZA RENATA PINTO BENTES, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo vigente no país, à data do pagamento, tendo como termo inicial para o pagamento da pensão mensal a data tutela liminar deferida, que ratifico, enquanto que o termo final será quando o mesmo completar a sua maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade.

JULGO IMPROCEDENTE pedido de custeio de qualquer necessidade médico-hospitalar, tendo em vista que esta despesa está compreendida na pensão alimentícia. PROCEDENTE, finalmente, o pedido referente ao reembolso dos valores pagos para realização do procedimento cirúrgico, em razão da incompletude do anterior, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que deve ser corrigido pelo INPC, a contar da data do pagamento, e mais juros simples de mora de meio por cento ao mês, a contar da citação.

Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a parte ré, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

A verba alimentar, fixada initio litis, deverá ser adimplida, independente do trânsito em julgado, porque a ratifico, como já dito.

CONSELHEIRO LAFAYETTE ensina:

“Antes de adquirir certo gráo de desenvolvimento physico e moral não tem o ente humano capacidade para prover á sua própria subsistência. (...). Os alimentos são destinados a remediar necessidades cuja satisfação não pode ser declinada nem adiada”. (
Direitos de Família
. Lafayette Rodrigues Pereira. Rio de Janeiro: Tribuna Liberal, 1889, p. 247, 257 e 258).

A prestação alimentar não pode aguardar até decisão final com trânsito em julgado, sob pena de grave lesão a direito da personalidade do infante. O pagamento, no entanto, passará a correr diretamente em conta bancária de titularidade da Autora, tendo em vista que os autos devem subir ao E. Tribunal, onde passará a tramitar.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

P. R. I. C.

Belém-PA, 28 (vinte e oito) de agosto de 2019.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais, a ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. sustenta, em síntese:

Nulidade da Sentença:
Alega cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória adequada, uma vez que o juízo de primeiro grau não realizou a perícia médica por ele mesmo deferida para apuração da existência de falha médica.

Ilegitimidade Passiva:
Afirma que o hospital réu (ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.) não pode ser responsabilizado por eventuais condutas médicas, limitando-se a fornecer o espaço físico e materiais para o procedimento.

Ausência de Prova da Falha Médica:
Argumenta que inexiste prova da alegada falha médica, sendo que a autora tinha conhecimento de sua má formação.

Valor Excessivo da Indenização:
Alega que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, e que não há justificativa para a condenação em pensão alimentícia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para:

Declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ou,

Reformar a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital; ou,

Julgar totalmente improcedente a demanda por ausência de prova da falha médica; ou,

Reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a condenação em pensão alimentícia.

Em seguida, LUIZA RENATA PINTO BENTES interpôs APELAÇÃO CÍVEL suscitando, preliminarmente:

Inépcia da Inicial:
Sustenta que a petição inicial é inepta por ser omissa e obscura, impossibilitando a identificação de circunstâncias fáticas essenciais ao pedido.

Nulidade da Sentença:
Alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial requerida e imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No mérito, sustenta que:

A apelada tinha ciência da possibilidade de a laqueadura não ser totalmente eficaz e omitiu informações médicas relevantes.

A gravidez não se trata de doença ou enfermidade, não havendo amparo legal para os pedidos da apelada.

A apelante agiu de acordo com os padrões ético-profissionais, morais e legais.

A apelada possui útero bicorno, o que dificulta a eficácia da laqueadura.

Finalmente, requer o conhecimento e provimento do recurso para:

Declarar a inépcia da inicial;

Declarar a nulidade da sentença;

Julgar improcedente a pretensão da autora; ou

Reduzir o valor da indenização por danos morais e excluir a condenação ao pagamento de pensão mensal.

Em contrarrazões, MARTA LILIAN MONTEIRO CARNEIRO, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, refutando as preliminares e os argumentos de mérito

Nas preliminares arguidas pela apelante, a recorrida afirma que são infundadas e descabidas, com nítida intenção de procrastinar o feito e induzir o juízo a erro.

Quanto ao mérito, a recorrida aduz que:

Não omitiu qualquer informação relevante, mas sim, não foi devidamente informada sobre as especificidades e riscos do procedimento de laqueadura, e nunca recebeu qualquer formulário de consentimento informado.

A médica-ré (ora apelante) agiu com negligência e imperícia ao não realizar um diagnóstico preciso e cauteloso da recorrida, e ao realizar a cirurgia sem as devidas precauções.

A ocorrência de gravidez após a laqueadura, decorrente da negligência e imperícia da apelante, gera o dever de indenizar, com base nos princípios da responsabilidade civil.

Ao final, a apelada requer o total indeferimento das alegações estabelecidas no recurso de Apelação, quer sejam preliminares, quer sejam de mérito, para que seja ratificada a sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Adianto, assiste razão as APELANTES.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

II.1 Da desnecessidade de realização da perícia médica

A parte autora havia requerido a desistência da prova pericial. O Hospital Requerido não se opôs por si, apenas observou que deveria ter o consentimento da outra Requerida. Todavia, a médica Requerida insistiu na produção (fls. 572).

Analisando-se os autos, verifica-se que este juízo nomeou cerca de 06 (seis) peritos (fls. 299/300, 344, 363, 378, 390, 524/526), todavia até o presente momento não foi realizada a perícia.

RUY BARBOSA ensina sobre a justiça atrasada:

“Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. (
Oração aos Moços
. Ruy Barbosa. São Paulo: Martinelli, Passos & Comp., 1921, p. 42).

Embora a causa de pedir apresentada na petição inicial envolva erro médico, os documentos apresentados nos autos são suficientes para solucionar a lide, de modo que é prescindível a realização de Perícia Médica.

Importante destacar que foram quase 07 (sete) anos na tentativa de realizar a referida perícia, o que viola a celeridade processual, tendo este juízo empreendido esforços para a realização dessa perícia, contudo nenhum dos peritos aceitou o encargo. Mas o pior, em verdade, é que referida produção probatória não se faz necessária à luz do já constante nos autos.

Ademais, é fato incontroverso que houve a laqueadura de trompas, assim como que a autora possui útero bicorno, o que foi confirmado na contestação, o que reforça a desnecessidade de prova pericial.

Rege o art. 374 do Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A produção de prova pericial é desnecessária. Isto porque, as razões invocadas para a realização de pericial não coincide com o mérito da causa.

A prova pericial foi pleiteada pela médica Requerida Luiza Renata Pinto Bentes, conforme se extrai de fl. 299 dos autos deste processo.

A ré Luiza Renata Pinto Bentes, fl. 312 e 313, apresenta seus quesitos, o que demonstra a inutilidade da prova pretendida, data venia. Veja-se a razão da desnecessidade da prova, para cada quesito, conforme art. 464, § 1º, II, CPC:

1º) O mérito do pedido inicial não se refere à “recanalização da trompa”, mas ao procedimento, em si, de laqueadura.

2º) Mais uma vez, quanto a este quesito, a questão não é a da “recanalização da trompa”.

3º e 4º) É fato incontroverso, sendo sabido, como princípio geral do direito probatório, que não se faz necessário produzir mais prova sobre isso. Basta ler a exordial, sendo admitido e provado, já pelo Autor.

5º e 6º) Está demonstrado nos autos, fl. 25.

7º, 8º e 9º) Em termos de prova, julgamento do mérito, sem utilidade.

Prescreve o art. 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Seguramente, no caderno processual há o bastante para julgamento desta lide. Insistir em outras provas implicaria, apenas, em maior retardamento do feito, e não modificaria o conteúdo desta sentença condenatória.

Oportuna a lição do ministro MOACYR AMARAL SANTOS em seu clássico a Prova Judiciária...

“Da importância da prova documental é escusado falar. Principalmente da literal. Empregada desde tempos imemoriais, sua utilidade e necessidade foram reconhecidas em tôdas as épocas e crescem cada vez mais com o andamento da civilização e o correlato desdobramento das relações civis e comerciais entre os homens e os povos. O testemunho oral, meio probatório dominante e preferido até há poucos séculos para a demonstração em juízo de todo e qualquer ato ou fato, além de outros inconvenientes, depende da frágil memória dos homens e não tem a virtude da estabilidade. Pelo documento se perpetuam as manifestações de ciência ou de vontade do pensamento humano, o que significa suprimirem-se os dois principais defeitos da prova testemunhal. Além do mais, porque geralmente constituída em momento em que as partes não têm senão o interêsse de, com verdade, comprovar o fato ou ato tal qual conhecido ou querido, a prova documental os conserva duradouramente inalterados, prestando-se, outrossim, à sua reprodução em juízo tais quais o eram por ocasião de sua formação”. (
Prova Judiciária no Cível e Comercial
. Tomo IV. Moacyr Amaral Santos. 4ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1972, p. 59 e 60).

Portanto, à luz da celeridade processual e diante da matéria objeto da lide, bem como em virtude dos documentos presentes nos autos serem suficientes para elucidar as questões fáticas e para formar o convencimento deste Juízo quanto ao mérito da causa, torno sem efeito a produção de prova pericial, visto que é prescindível para a solução da lide.

Importante ressaltar que não assiste razão à médica Requerida quando, sem qualquer justificativa (falsidade documental, documento alterado, assinatura falsa, sendo exemplos) faz impugnação aos documentos juntados.

A impugnação a documentos deve ser séria, justificada, e não apenas por mero capricho para dificultar a Defesa dos interesses da parte adversa.

Observe-se que dos documentos juntados pela Autora, a quando da inicial, nenhum foi produzido unilateralmente por aquela. A Autora juntou os seguintes documentos: cópia de sua Carteira de Trabalho, fl. 17 a 19; uma cópia de Laudo Médico (firmado pela médica Requerida, sendo interessante notar que esta não afirma em contestação que o laudo não foi firmado por si), fl. 20; cópia de teste positivo de imagem e sangue, para gravidez, fl. 21 a 24; e cópia de laudo de ultrassom transvaginal, assinado por médico.

Como dito, são documentos válidos, embora por fotocópia, onde nenhum destes foi produzido pela Autora, sempre por terceiros, ou pela própria médica Ré.

Tanto são válidos os documentos atravessados com a exordial, que a própria Contestante, impugnante, valeu-se de parte deles para fundamentar sua Defesa, conforme fl. 95.

Nítido é o comportamento contraditório da médica Requerida, quando genericamente impugna as cópias de documentos confeccionados por terceiros, e pretende utilizar de alguns para prova sua tese.

Sobre o venire contra factum proprium, define o lente ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO:

“Venire contra factum proprium – à letra: vir contra o facto próprio e, materialmente: contradizer o seu próprio comportamento – traduz em Direito, o exercício de uma posição jurídica em contradição com uma conduta antes assumida ou proclamada pelo agente”. (
Tratado de Direito Civil
. Tomo V da Parte Geral. António Menezes Cordeiro. Coimbra-PT: Almedina, 2011, p. 275).

O princípio da indivisibilidade da prova, é cânone do sistema probatório pátrio.

Ouça-se a Enciclopédia Saraiva do Direito:

“(...), quando se fala em indivisibilidade da prova, querem os estudiosos reportar-se a não ser divisível na sua valoração”. (
Enciclopédia Saraiva do Direito
. Tomo 43. Coordenação: R. Limongi França. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 499).

Não admite a sistemática processual hodierna a impugnação genérica a documentos, frise-se:

O art. 436, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prescreve:

“Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
.”

A médica Requerida não chega a afirmar que os documentos são falsos, o que poderia, eventualmente, acarretar-lhe responsabilidade. Consoante norma imperativa do Código de Processo os documentos que acompanham a exordial não são nulos, portanto.

Os documentos que acompanham a contestação da médica Requerida ostentam a mesma condição, de cópias simples, fl. 113 a 146, das da Autora. No entanto, e do mesmo modo, não há razão para duvidar a legitimidade das referidas cópias atravessadas pela Contestante.

Sendo assim, passa-se ao julgamento antecipado, mesmo após 7 (sete) anos de tramitação, apenas nesta instância, do pedido nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito,
não houver mais necessidade de produzir provas
, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Contudo, o STJ também entende que o Julgamento antecipado da lide deve ser realizado com cautela e evitando violações aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Veja o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.249 - TO (2022/0024772-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cediço que o julgador é o destinatário final das provas produzidas, podendo indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da causa ( CPC, art. 370), bem como que pode julgar a lide antecipadamente nos termos do art. 355, do CPC. 2. No entanto, o julgamento antecipado da lide dever adotado com cautela, evitando-se violações aos princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3 . In casu, embora a apelante tenha pugnado pela produção de prova, o magistrado a quo resolveu antecipadamente a lide ao fundamento de que a autora não comprovou a existência de falha na prestação do serviço pela equipe médica, bem como de conduta estatal errônea hábil a reparação indenizatória almejada. 4. Com efeito, o cerceamento de defesa restou caracterizado com o julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência de provas, haja vista que a autora/apelante expressamente pugnou pela produção de provas com o fito de corroborar suas alegações. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
[...]
No entanto, no caso em apreço entendo que a não oportunização à autora/apelante do direito de provar os fatos invocados tal como postulado, configurou cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado entendeu que o processo estava pronto para julgamento, mas julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas
. [...] Extrai-se da sentença combatida que haviam pontos ainda controvertidos pendentes de dilação probatória, os quais inclusive serviram de baliza para o julgamento do feito. [...] Denota-se, pois dos fundamentos da sentença que o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de atos ilícitos hábeis a justificar o deferimento do seu pedido.
Desta feita, entendo que há pontos controvertidos pendentes de análise e maior instrução probatória, de modo que em caso de julgamento antecipado da lide
não pode o magistrado julgar improcedente o pleito autoral por falta de provas, se a requerente manifestou expressamente o interesse na instrução probatória
(fls. 145-147, grifo meu). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)".(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 25/03/2022) (grifei)

No caso,
a questão é eminente técnica
sendo que houve expresso requerimento de perícia na exordial (ID. Num. 2696601 - Pág. 24 e Num. 2696604 - Pág. 27), a prova foi deferida no ID. Num. 2696623 - Pág. 1/2.

Desta forma, há necessidade de apuração das circunstâncias clínicas da paciente e se houve erro médico no Laqueadura Tubária/Trompas.

No entanto,
o douto magistrado
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide (Id 2696645), tendo julgado improcedente o pedido inicial, não obstante o pedido de produção de prova já deferido
, formulado a tempo e modo pelas partes, vejamos:

Assim, não tenho dúvida de que, no caso dos autos, faltam elementos probatórios para se chegar à verdade dos fatos.

É de se considerar que o destinatário da prova é o Juiz e que, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve ele determinar a produção das provas necessárias, mormente quando requeridas por uma das partes.

Dessa forma, parece-me
que o julgamento do feito, sem que fosse oportunizada à autora a produção de prova pericial, foi precipitado
,
caracterizando cerceamento de defesa
, já que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas, ainda não esclarecidas, exigindo, assim, a realização de dilação probatória.

Desse modo, a inobservância da necessidade de produção de material probatório mais robusto apto a fornecer um julgamento com a maior proximidade possível da realidade, viola, também, a garantia constitucional de inafastabilidade da lesão ou ameaça a direitos do Judiciário insculpida no art. 5º, XXXV, da CF/88, que não pode ser entendida apenas como uma garantia formal, de simplesmente bater às portas do judiciário, mas, sim, como uma garantia de acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva, adequada, eficiente e efetiva.

Com essas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando a dilação probatória, pretendida pela parte autora.

Com relação as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, observo que as preliminares foram rejeitadas no ID. Num. 2696623 - Pág. 1/2, em decisão datada de 08/08/2013, antes da entrada em vigor do CPC/2015, quando a matéria era agravável, o que queda preclusa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação para anular a sentença, determinando-se a realização de perícia, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025